Tribunal: TJMT
Processo: 1027340-41.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027340-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARA RUBIA FINCO - CPF: 054.442.831-58 (RECORRENTE), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA NÃO COMPROVADA – HISTÓRICO DE CONSUMO COM REGISTROS VARIÁVEIS – MULTA POR ATRASO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Pedido De Tutela Antecipada na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega o recebimento de faturas de energia com valores exorbitantes.

2.
Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Fazendo uma atenta leitura dos documentos juntados aos autos, destaca-se que no período relatado pela parte autora referente à unidade consumidora em questão, a maior fatura paga foi no importe de R$ 460,58 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), a qual possui uma diferença de R$ 250,10 (duzentos e cinquenta reais e dez centavos) em relação à menor fatura paga do mesmo período discutido, o que enfraquece os argumentos da requerente acerca do sobressalto indevido de sua fatura, não ficando evidente a extravagância da sua cobrança. Ainda, deve-se constatar a existência de tarifação por bandeira vermelha, pois é cediço que a cobrança de adicional de bandeira amarela e bandeira vermelha nas faturas questionadas justificam-se pelo fato do período de referência se tratar de meses com altas variações de temperaturas. Nesta toada, forço concluir que a empresa reclamada não cometeu qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em qualquer tipo de indenização, visto que a inserção nos registros de protesto ocorreu de maneira regular ante o inadimplemento das faturas. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDENTE os danos morais. REVOGO a tutela de urgência concedida a id 107217027. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.(...)”.

3.
A alegação de ilegalidade do débito por desrespeito à Resolução nº 414/2010-ANEEL não merece prosperar, quando presente conjunto probatório apto ao deslinde da questão.

4.
Pelo histórico do consumo anexado na peça de defesa, é possível vislumbrar que as faturas combatidas não tiveram registros com variação exorbitante que restasse claro como exorbitante, bem como, é possível verificar que constam em fatura, diversas multas por atraso, o que justifica parte do valor da fatura da parte autora.

5.
Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes à época (verão e fim de ano), aumento de tributos e novo patamar de bandeira tarifária, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.

6.
A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso conhecido e improvido.

8.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023